Tribunal: TJDFT
Processo: 0736224-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736224-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: F. D. C. G. REPRESENTANTE LEGAL: C. D. C. G. AGRAVADO: B. B. D. B. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE CARVALHO GOMES, impugnando a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça a favor do recorrente na ação de conhecimento ajuizada contra o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Intimado nos termos do art. 10 do CPC para se manifestar sobre a possível perda de objeto do recurso, o agravante não se pronunciou. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator